Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014108-10.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Sigilo Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 059.028.861-04 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ (EMBARGADO), SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA (EMBARGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO SEFAZ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Candido Guimarães Rodrigues
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 52836985, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, sendo que a decisão manteve o que foi proferido pelo Magistrado Singular, a não reconhecer o
fumus boni iuris
.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao agravo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois ignorou documentos colacionados, bem como, teses arguidas, estas que alterariam a conclusão obtida pelo julgador.

O Recorrido, no ID no 54945999, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, eis que o Acórdão não sofrerá alterações, a permanecer em congruência com o que foi manifestado no ID no 7186521.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020